Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO AJUIZA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O PRONUNCIAMENTO DO STF NO RE 1.140.005. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTE. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Nesta via recursal, o Distrito Federal requer a suspensão do feito até o julgamento do RE 1.140.005 o qual versa sobre a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra.
2. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser considerada sentença e desafiar o recurso de apelação. 2.1. Sendo decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC. 2.2. “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” 2.3. Precedente do STJ: “(...) II - A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso, desafia agravo de instrumento. Na presente hipótese, interposta apelação, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal. (...)” (AREsp 1428572/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 23/08/2019). 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não se amolda à nenhuma das disposições constante no art. 487 do CPC/2015, não podendo, portanto, ser considerada sentença e tampouco desafiar o recurso de apelação. (...) (07235825520198070000, Relator: Leila Arlanch, DJE: 18/3/2020.)
3. Quanto ao principio da fungibilidade recursal, há um requisito indispensável, a existência de dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, aquela que resulta da existência de controvérsia efetiva, na doutrina ou na jurisprudência, a respeito do ato. 3.1. Não basta a dúvida subjetiva, pessoal, sendo necessário que ela se objetive pela controvérsia. Quando houver a dúvida objetiva, o juiz ou o tribunal poderá receber um recurso por outro, não sendo este o caso dos autos.
4. Apelo não conhecido.